Tribunal: CARF
Processo: 12266.720828/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720828/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.903 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. TEMPESTIVIDADE.
MULTA. CANCELAMENTO.
Uma vez comprovado que o registro de informações no Siscomex, relativas ao
embarque de mercadorias destinadas ao exterior, se dera dentro do prazo
previsto na legislação aduaneira, cancela-se o auto de infração relativo à multa
regulamentar decorrente da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados de embarque das exportações dentro dos prazos previstos na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720828/2011-15
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720828/2011-15

legislação (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, c/c o art. 37 da IN SRF n° 28/1994).
De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, o lançamento se refere
às Declarações de Exportação (DDE) no 20715834614 e 20715883119, tendo as mercadorias
sido transportadas pelo navio MOL FAITHFUL e amparadas pelos Conhecimentos Marítimos no
782089883 e 782102131, emitidos em 03/01/2007, vindo o registro no Siscomex a se realizar em
07/01/2008.
Em sua Impugnação, o contribuinte informou que o prazo para a prestação das
informações havia sido cumprido, tendo ocorrido mero equívoco no registro da data do
embarque, pois, ao invés de 03/01/2007, a data correta era 03/01/2008, fato esse que podia ser
confirmado a partir da apreciação do histórico das declarações, tendo em vista que elas haviam
sido concluídas e liberadas no Siscomex em dezembro de 2007, não podendo o embarque ter se
dado anteriormente a tal data.
Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos cópias de documentos
contendo informações acerca dos despachos e dos processos relativos a pedidos de retificação de
informações.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação sob o argumento de que,
“[observando] a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das informações.” (fl.
52)
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2019 (fl. 58), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/04/2019 (fl. 60) e requereu o cancelamento do
auto de infração, repisando o argumento de defesa encetado na primeira instância, aduzindo,
ainda, o seguinte:
a) patente ilegitimidade do Recorrente, nos termos da súmula 192 do extinto TFR,
da jurisprudência do STJ, de decisão do TRF5 e da súmula AGU no 50/2010, uma vez que atua
como prestadora de serviços de agenciamento marítimo, com dedicação exclusiva ao
transportador Mitsui O.S.K. Lines Ltd., tratando-se de mero vínculo de mandato destituído de
responsabilização por transferência (do transportador para o agente marítimo);
b) impossibilidade de responsabilização do agente marítimo em decorrência do
princípio da legalidade estrita, dada a inexistência de dispositivo legal equiparando o agente
marítimo ao transportador ou mesmo ao armador;
c) impossibilidade de aplicação de multa administrativa nas hipóteses de alteração
ou retificação de informações, conforme Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de
04/02/2016;
d) boa-fé do Recorrente e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade, dada a inexistência de artifícios tendentes a burlar os encargos tributários.
Em 23/03/2021, por meio da Resolução no 3201-002.899, esta turma ordinária
converteu o julgamento do recurso em diligência para que a autoridade administrativa de origem
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720828/2011-15

confirmasse as informações de que as mercadorias haviam sido carregadas no navio Mol
Faithfull em Manaus/AM em 03/01/2008, incluindo eventuais homologações dos pedidos de
retificação de informações, registrando-se os resultados da diligência em relatório fiscal
específico.
Por meio do Relatório de Diligência Fiscal, informou-se a seguinte conclusão:
De todo o apanhado realizado no intuito de validar os argumentos apresentados pela
recorrente, comprova-se que na data de 18/11/2011 fora acatada e executada, no
sistema Siscomex-Ex, pela fiscalização aduaneira, a alteração da data de embarque
das mercadorias exportadas com base nas declarações de exportação no
2071583461-4 e no 2071588311-9, transportadas pelo navio MOL FAITHFUL, na
viagem de número 039, amparadas pelos conhecimentos de embarques MBL
MOLU782089883 e MBL MOLU782102131 (docs. às fls. 25 e 30).
Pela data de registro das duas declarações de exportação em 21/12/2007, assim como
pelos documentos de instrução dos respectivos despachos (MBL MOLU782089883 e
MBL MOLU782102131), é possível assegurar que a data de 03/01/2008 é a data
efetiva do embarque das cargas na embarcação consoante definição do inciso I do
artigo 39 da IN SRF no 28/1994, configurando-se a informação referente à data de
03/01/2007 em mero erro de digitação. Tal incorreção foi retificada pela fiscalização
aduaneira, fls. 130 e 131, amparada nos Processos 12266.720929/2011-88 e
12266.720930/2011-11, ambos de 16/11/2011, com fundamento no Art. 40 da
Instrução Normativa SRF no 28/1994.
Art. 39. Entende-se por data de embarque da mercadoria:
I - nas exportações por via marítima, a data da cláusula "shipped on board"
ou equivalente, constante do Conhecimento de Carga;
(...)
Art. 40. Concluída a averbação, na forma dos arts. 46 a 49, as alterações nos
dados de registro de embarque relativos à quantidade de volumes, peso e
identificação da mercadoria embarcada, somente poderão ser efetuadas com
autorização da fiscalização aduaneira.
Importante destacar que a execução do procedimento disposto no § 2o do Art. 37 da
IN SRF no 28/1994, referente aos despachos de exportação conduzidos pelas DDEs
nos 2071583461-4 e 2071588311-9, ocorreram, respectivamente, nas datas de
07/01/2008 e 08/01/2008, fls. 118 e 124, portanto, dentro do prazo de sete dias
estipulado na norma.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de
2005) – g.n.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente reafirmou as conclusões da
diligência e reiterou seu pedido de cancelamento do auto de infração.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720828/2011-15

É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exige multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar
os dados de embarque das exportações sob a responsabilidade do transportador/agente marítimo
dentro dos prazos previstos na legislação (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, c/c o art. 37 da IN SRF n° 28/1994).
O Recorrente havia informado nas Declarações de Exportação (DDE) no
20715834614 e 20715883119, que as mercadorias transportadas haviam sido embarcadas em
03/01/2007, vindo a registrar os dados no Siscomex somente em 07/01/2008, razão pela qual se
procedera ao lançamento da referida multa.
O Recorrente contestou o lançamento, arguindo que se equivocara no registro da
data de embarque no Siscomex, pois, ao invés de digitar 03/01/2008, inseriu no sistema a data
03/01/2007, tendo protocolizado junto à Receita Federal pedidos de correção de dados no
Siscomex (data de embarque do navio) relativos aos mesmos documentos que embasaram a
autuação.
Foi em razão da verossimilhança dos argumentos do Recorrente que esta turma
ordinária converteu o julgamento em diligência, vindo a Fiscalização a confirmar o equívoco por
ele cometido, sendo informado, ainda, que, por meio dos processos administrativos no
12266.720929/2011-88 e 12266.720930/2011-11, a data foi retificada, concluindo-se pela
tempestividade da prestação das referidas informações.
Dessa forma, tendo o Recorrente registrado as informações no sistema em 07 e
08/01/2008, relativamente ao embarque ocorrido em 03/01/2008, tem-se por tempestivos os
procedimentos, razão pela qual se deve cancelar o auto de infração, tendo em vista o disposto no
§ 2o do art. 37 da IN SRF no 28/1994, verbis:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro
de 2005)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005) – g.n.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.903 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720828/2011-15

Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital